Tribunal: STF
Processo: ARE 1352631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO. CONFISSÃO FICTA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS PRÓPRIOS E DISSOCIADOS DA IDEIA DE CULPA. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO INDUZ DIREITO INDENIZATÓRIO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. I. A indenização decorrente de prisão por erro judiciário encontra amparo no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, que dispõe que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, hipóteses não presentes nos autos. II. Mesmo ausente impugnação específica por parte da União quanto à alegação de prisão anterior ao decreto judicial, documento trazido aos autos pela própria parte autora infirma sua narrativa. Ademais, incabível o reconhecimento de confissão ficta ou presunção de veracidade por ausência de impugnação específica em face do Poder Público, diante da indisponibilidade de seus direitos (CPC/1973 – art. 320, inc. II). III. Tendo em vista que a incompetência absoluta do juízo foi reconhecida apenas em momento posterior à prolação da decisão que decretou a prisão temporária, não há que se falar em erro judiciário, sobretudo ante a notícia de suposto estelionato praticado mediante venda de terras públicas pertencentes à União, o que em princípio atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV da Constituição Federal. IV. A prisão temporária do apelante foi posteriormente revogada por liminar emanada desta Corte em sede de habeas corpus. Contudo, tal circunstância, por si só, não induz direito indenizatório, já que o dissenso interpretativo ou de fundamentação é da essência do sistema judicial. V. Não se tratando de suposto dano decorrente de condenação criminal imposta ao autor/recorrente ou de submissão à prisão por tempo superior ao previsto em sentença, mas de suposto dano moral advindo de prisão provisória, que possui fundamentos específicos e dissociados da ideia de culpa, tem-se na espécie situação em que a responsabilização estatal é subjetiva. VI. Para a configuração da responsabilidade estatal pelo erro judicial evocado pelo apelante impende a demonstração de conduta ilícita culposa ou dolosa praticada por magistrado no exercício de suas atribuições funcionais, dano e de nexo de causalidade entre ambos. VII. Recurso de apelação do autor a que se nega provimento.



    (…) No caso em apreço, não há possibilidade de aplicação direta do texto constitucional no qual fundamentado o pleito, já que não houve condenação do apelante e nem ele ficou preso além do prazo estabelecido em lei para a prisão temporária.



    Em sua exordial, e novamente em seu recurso de apelação, aduz o autor/recorrente ter sido preso em 10/09/2002, logo depois de seu interrogatório junto à Polícia Federal.



    Ocorre que tal versão dos fatos não se coaduna com a cópia do mandado de prisão de fls. 37/37-verso, assinado pelo autor, do qual consta que sua prisão ocorreu em 12/09/2002, às 9h20. Ressalto que o documento em questão, expedido por autoridade pública no uso de suas atribuições legais – Agente de Polícia Federal -, goza de presunção de legalidade e veracidade, devendo prevalecer sobre o relato autoral. 



    Assim, mesmo ausente impugnação específica por parte da União quanto à alegação de prisão anterior ao decreto judicial, o documento trazido aos autos pela própria parte autora infirma sua narrativa. Ademais, incabível o reconhecimento de confissão ficta ou presunção de veracidade por ausência de impugnação específica em face do Poder Público, diante da indisponibilidade de seus direitos (CPC/1973 – art. 320, inc. II). 



    O autor aduz que a prisão temporária decretada seria ilegal e eivada de erro judiciário porque proferida por juízo absolutamente incompetente. Ora, tendo em vista que se trata de prisão cautelar, decretada com base em elementos sumários e antes de proferida a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, reputo inexistente o erro aludido. 



    É que, no caso, havia suspeita de que o autor estava praticando estelionato mediante venda de terras públicas pertencentes à União, o que, em princípio, atrairia a competência da Justiça Federal para apreciação do feito criminal, nos termos do art. 109, IV da Constituição Federal. 



    (…) Assim, como a incompetência absoluta só foi reconhecida pelo juízo em momento posterior à decretação da prisão temporária, e, em juízo sumário, poderia estar presente violação de interesse da União, não há que se falar em erro judicial por ter a prisão temporária sido decretada por juízo que se mostrou, ao final, incompetente.



    De fato, conforme se extrai das peças informativas dos autos, a prisão temporária foi posteriormente revogada por liminar emanada desta Corte em sede de habeas corpus. Contudo, tal circunstância não induz direito indenizatório, já que o dissenso interpretativo ou de fundamentação é da essência do sistema judicial.



    O que se observa do decreto prisional é que ele foi devidamente fundamentado, embora sua fundamentação tenha sido desconsiderada pela instância superior, o que nada revela em termo de configuração de direito indenizatório, apenas possível quando devidamente comprovada má-fé, erro grosseiro, dolo ou culpa por parte do magistrado, inexistentes na hipótese. 



    (…) Desse modo, no caso em apreço, não se tratando de suposto dano decorrente de condenação criminal imposta ao autor/recorrente ou de submissão à prisão por tempo superior ao previsto em sentença, mas de suposto dano moral advindo de prisão provisória, que possui fundamentos específicos e dissociados da ideia de culpa, tem-se na espécie situação em que a responsabilização estatal por suposto erro judiciário é subjetiva.



    Dessa forma, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, para a configuração da responsabilidade estatal pelo erro judicial evocado pela parte autora, impende a demonstração de conduta ilícita culposa ou dolosa praticada por magistrado no exercício de suas atribuições funcionais, dano e de nexo de causalidade entre ambos, não se aplicando o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, previsão aplicável apenas aos casos de danos decorrentes da prática de atos administrativos típicos.



    Assim, inexistindo requisito para a configuração da responsabilidade estatal na hipótese sob julgamento, a pretensão recursal deve ser rejeitada. 



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo do autor” (e-doc. 4 – grifos nossos). 



    Os embargos de declaração opostos assim foram julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO. CONFISSÃO FICTA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS PRÓPRIOS E DISSOCIADOS DA IDEIA DE CULPA. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO INDUZ DIREITO INDENIZATÓRIO, HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (e-doc. 6). 



    O acórdão recorrido manteve a seguinte sentença:



    “competiria ao autor provar que sua detenção na sede da Polícia Federal efetivamente se deu no dia 10/9/2002, já que esse acontecimento constitui substrato fático de seu pleito indenizatório.



    Ocorre que o requerente não logrou comprovar a alegada detenção prematura. Pelo contrário, as provas constantes nos autos indicam ter sido cumprido mandado de prisão de forma regular somente em 12/9/2002, conforme certidão de fl. 37-v lavrada pelo agente responsável, na qual consta a assinatura do próprio autor sem qualquer ressalva ou impugnação. Destaque-se não haver nos autos um único documento que faça presumir ter sido o postulante encarcerado antes do cumprimento oficial da ordem de prisão, nem mesmo foram produzidas provas testemunhais tendentes a comprovar o fato.



    (…) não logrou a parte autora comprovar ter sofrido a injusta privação de sua liberdade em data anterior expressa no mandado de prisão, o que desfaz o suporte da pretensão condenatória em tela.



    Ademais, a simples ocorrência da prisão, seja ela temporária ou mesmo preventiva, se proferida por autoridade judiciária competente através de decisão devidamente fundamentada, ainda que do processo criminal resulte a absolvição do acusado, não enseja direito à indenização.



    (…) ainda que se queira imputar erro à conduta do juiz que determinou a prisão temporária sem a manifestação prévia do Ministério Público, o pedido indenizatório fica inviabilizado ante a posição doutrinária e jurisprudencial amplamente majoritária pelo acolhimento da tese da irresponsabilidade do Estado por atos judiciais. 



    (…) no caso, não tendo a decisão que decretou a prisão temporária se revelado teratológica, ao contrário, trata-se de ato judicial, devidamente fundamentado e prolatado por juiz competente, fica descaracterizado o erro judiciário apto a gerar o dever de indenizar por parte do Estado.



    (…) Registre-se que a ação penal proposta contra o autor ainda não foi sentenciada, estando em curso na Justiça Comum Estadual, segundo informações de fls. 124/127, o que impede seja afastada a responsabilidade do autor pelos crimes ainda sob investigação no juízo competente.



    Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 2, grifos nossos).



    Consta dos autos na decisão do juízo da Quarta Vara Federal de Belém que declinou a competência para a Justiça comum que:



    “O Ministério Público Federal denunciou Donald Elmo Davis, Mary Lanetta Davis e João da Cruz Velloso pelo crime do art. 171 do Código Penal porque teriam captado recursos junto à comunidade norte americana sob o pretexto de investir na preservação ambiental de terras da região amazônica.



    (…) As condutas, que consistiriam na captação de recursos junto à comunidade norte americana em ambiente da internet localizada em servidores dos Estados Unidos não atingiram bens ou serviços da União, mas apenas particulares.



    A propósito, vejam-se os trechos extraídos do laudo de exame em local na internet (fls. 126/130), elaborado pela Polícia Federal:



    ‘portanto, as evidências constatadas não são de venda de terras brasileiras pela internet, mas uma estratégia maliciosa para capturar fundos por doações de pessoas de boa-fé, induzidas por argumentos falaciosos’



    (…) Pelo exposto, declino da competência para julgar o caso em favor da Justiça Comum Estadual, Comarca de Belém” (fls. 158-159, e-doc. 1, grifos nossos)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, os arts. 5º, 7º, 10º e 11 do Pacto de São José da Costa Rica e o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.



    Sustenta erro do Poder Judiciário, ao decretar prisão ilegítima na espécie, e devida a condenação em danos morais.



    Ressalta que o inc. LXXV do art. 5º “aplica-se quando houver sido configurado qualquer arbitrariedade por parte do Estado no exercício de seu poder-dever, quando por exemplo, inexiste motivo para a prisão em virtude da conduta nção comportar encarceramento, o que configura erro grosseiro suficiente para ensejar o pleito indenizatório” (fl. 10, e-doc. 8). 



    Aponta que “o cerne de toda a discussão travada no presente processo perpassa exatamente pela inobservância da norma da prévia oitiva do Ministério Público no caso da prisão temporária ter sido requerida pela autoridade policial, o que configura a ilegalidade da prisão passível de reparação civil” (fl. 12, e-doc. 8).



    Afirma que “a prisão foi decretada por autoridade judiciária que, posteriormente, julgou-se incompetente para processar e julgar o caso, declinando da competência em favor do juízo comum estadual” (fl. 16, e-doc. 8)



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    4. No recurso extraordinário com agravo, alega-se ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA EM HABEAS CORPUS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO ATACADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 58).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 803.117-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.316.603-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão temporária. Posterior absolvição. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita“ (ARE n. 1.263.485-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora